Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CUSTOMIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - EPP contra a decisão que, nos autos da ação de execução no 0700613-59.2018.8.07.0007 que lhe move A.W. FABER CASTELL S.A., acolheu a penhora online e determinou que a Contadoria Judicial apreciasse a planilha atualizada do débito exequendo. Em suas razões recursais, a Agravante declara que, no desenvolvimento processual, houve três penhoras consecutivas, mediante sistema Bacenjud (16/05/2018, 21/03/2019 e 26/11/2019), com intervalo inferior a um ano entre cada uma. Por esse motivo, sustenta que a decisão que acolhe a última penhora online não deve prevalecer, considerando que o processo de execução deve ocorrer da forma menos onerosa ao devedor. Assim, no intuito de impugnar a constrição judicial, tece argumentação sobre a ausência de lapso temporal razoável entre as penhoras; alude à crise econômica causada pela pandemia por Covid-19, salientando que o Poder Judiciário tem proferido decisões que indeferem a realização de penhora eletrônica de valores, via Bacenjud, em virtude das limitações provocadas pela pandemia, uma vez que tal medida constritiva tem o potencial de afetar empresas de forma irreversível, comprometendo a geração de riquezas, empregos e o pagamento de fornecedores; bem como invoca os princípios da menor onerosidade e da preservação das empresas, referindo-se à Lei no 11.101/2005. Ao final, asseverando que a penhora da importância bloqueada, via sistema Bacenjud, impede o desenvolvimento empresarial, bem como acarreta significante prejuízo ao patrimônio da Agravante, requer a antecipação da tutela recursal para que seja desconstituída a última penhora efetivada em 26/11/2019 e, quanto ao mérito, o provimento do recurso, confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular juntado ao ID 16137177/16137178. É a suma dos fatos. Prima facie, verifico que o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Explico. A Recorrente alega a tempestividade do presente agravo, sob o fundamento de que foi registrada a ciência da certidão (9377520) que a intima a se manifestar sobre a decisão agravada em 15/04/2020, começando a fluir o prazo recursal em 04/05/2020, devido à suspensão pela Covid-19 (Portaria Conjunta no 50 de 29/04/2010 do TJDFT), e findando-se em 22/05/2020. Nesse sentido, restaria comprovada a tempestividade do recurso, visto que interposto em 20/05/2020, portanto, antes do termo final. No entanto, em consulta ao sistema do PJe, relativo aos atos de comunicação, observa-se que a certidão à qual a Agravante faz referência, cujo registro de ciência, segundo afirma, ensejaria o início da fluência do prazo recursal - suspenso, contudo, em razão dos efeitos da pandemia -, não se prestava a intimá-la acerca da decisão interlocutória que se visa combater, servindo, na realidade, para intimar as partes a se manifestarem quanto a um desdobramento daquela decisão, que determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor do débito atualizado e, após seu retorno, que fosse dada vista às partes pelo prazo de dez dias. A propósito, confira-se o teor da certidão em comento: “Nos termos da Portaria no 2/2018, deste juízo, ficam as partes intimadas a se manifestarem quanto aos cálculos da Contadoria, no prazo comum de 10 (dez) dias, conforme Decisão (ID 57336498).” Ocorre que a insurgência recursal diz respeito à efetivação da penhora, via Bacenjud, dos ativos financeiros da Agravante, sob a alegação de ser indevida tal constrição, nada se referindo aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, aos quais a certidão acima se refere. Dito isso, verifica-se que a intimação da Agravante acerca da decisão agravada que expediu alvará de levantamento, em favor do credor, da quantia bloqueada via Bacenjud se deu com o registro de ciência pelo sistema, ocorrido em 05/03/2020. Ou seja, a parte tomou ciência do conteúdo da decisão naquela data, e não em 15/04/2020, quando registrou ciência da certidão no 9377520 que, por sua vez, a intimava para se manifestar acerca dos cálculos realizados pela Contadoria, conforme anteriormente determinado pelo Juízo de origem, no bojo daquela decisão em face da qual se apresenta este recurso. Logo, considerando que o prazo para a interposição de recurso inicia-se da data em que os advogados são intimados da decisão (art. 1.003, caput, do Código de Processo Civil - CPC), o que, na espécie, ocorreu em 05/03/2020, conforme acusa o sistema do PJe, tem-se que o termo final para a interposição do agravo de instrumento, a teor do §5o do art. 1.003 do CPC, deu-se em 08/05/2020, já levando em conta a suspensão dos prazos processuais em decorrência da pandemia por Covid-19 (Portaria Conjunta no 33/2020), revelando-se patente, pois, a intempestividade do presente recurso, uma vez que apresentado apenas em 20/05/2020. De outra banda, cumpre salientar que o recurso visa impugnar a última penhora realizada via sistema Bacenjud, não havendo, nas razões recursais, qualquer insurgência contra os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, em relação aos quais a certidão no 9377520 faz referência. Nesse ponto, oportuno transcrever a decisão agravada, que assim fez constar: “A executada impugnou o demonstrativo de cálculos (em face da inclusão de multa e de honorários), mas não se insurgiu quanto à penhora do numerário. Com efeito, o valor em execução (R$ 85.861,20) suplanta, em muito, ao dos valores constritos (R$ 8.702,09: id. 50730722). Assim, tendo em vista que a executada não se insurgiu quanto à penhora supracitada, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor. Após, diante da controvérsia instaurada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor atualizado do débito, decotando-se, para tanto, todos os valores levantados pelo credor e observando-se que os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (sobre o valor atualizado do débito), conforme termos da decisão de ID 13344512. Com o retorno dos autos da Contadoria, dê-se vista às partes, pelo prazo de 10 dias. Silentes as partes, o cálculo elaborado pela zelosa Contadoria será homologado. Por fim, dirimidas as controvérsias quanto ao valor em cobrança, renovem-se as pesquisas de ativos financeiros. Intime-se.” (grifo nosso) Percebe-se que a decisão interlocutória acima reproduzida foi expressa quanto ao fato de que a Executada/Agravante não havia impugnado o bloqueio judicial dos numerários em si, via sistema Bacenjud, mas apenas o demonstrativo de cálculos apresentado pela Exequente/Agravada, em razão da inclusão de multa e honorários, que entedia não serem devidos. Assim sendo, ciente de que o presente recurso visa impugnar aquela última constrição judicial, conclui-se que, além da intempestividade do agravo, está preclusa a matéria contra à qual a Agravante se insurge em suas razões recursais. Por todo o relatado, aplica-se ao caso o art. 932, inciso III, do CPC, que assim dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, sobretudo em vista de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator